Tribunal: TCU
Processo: 004.676/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Assistência - geral (no da TCE no sistema: 2719/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 701/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), originalmente em desfavor do município de Joaíma/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados, pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, 'd', do RI/TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 7919/2022-TCU-Primeira Câmara , para corrigir erro material, como a seguir discriminado, mantendo-se inalterados os seus demais termos, conforme proposta da unidade técnica (peça 69), que teve a anuência do MPTCU (peça 72), e dando-se ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde. Onde se lê: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação." Leia-se: "Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN/TCU 71/2012, e na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito em valor histórico de R$ 25.989,87, de 27/12/2013 , a cujo pagamento continuará obrigado o devedor Henrique Ramos de Sousa , para que lhe possa ser dada quitação." 1. Processo TC- Processo 004.676/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Henrique Ramos de Sousa (XXX.372.126-XX); Prefeitura Municipal de Joaíma - MG (18.495.812/0001-10). 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Joaíma - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.